Tribunal: TJSP
Processo: 1003534-76.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação e rescisão contratual c.c. declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Prestação de serviços de telefonia - Alegado defeito na prestação dos serviços bem como cobrança indevida – Ré que não consegue demonstrar nos autos a regularidade da cobrança, nem tampouco que prestou os serviços adequadamente – Negativação do nome da autora nos cadastros de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação e rescisão contratual c.c. declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Prestação de serviços de telefonia - Alegado defeito na prestação dos serviços bem como cobrança indevida – Ré que não consegue demonstrar nos autos a regularidade da cobrança, nem tampouco que prestou os serviços adequadamente – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito que ocorreu de forma indevida – Dano moral configurado – Indenização corretamente fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1003534-76.2017.8.26.0506, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que é apelante CLARO S/A, é apelado
SOMMA SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003534-76.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto Voto no41199
E/AL/D/O/V/S
VOTO No: 41199
APEL.No:1003534-76.2017.8.26.506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA CÍVEL
APTE. :. CLARO S/A
APDA: SOMMA SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA - EPP
APELAÇÃO
Ação e rescisão contratual c.c. declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral

Prestação de serviços de telefonia - Alegado defeito na prestação
dos serviços bem como cobrança indevida Ré que não consegue
demonstrar nos autos a regularidade da cobrança, nem tampouco
que prestou os serviços adequadamente Negativação do nome da
autora nos cadastros de proteção ao crédito que ocorreu de forma
indevida Dano moral configurado Indenização corretamente
fixada em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 101/104, declarada a fls.
175, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Guilherme
Stamillo Santarelli Zuliani cujo relatório fica adotado,
que julgou procedente em parte ação de rescisão
contratual c.c. declaratória de inexigibilidade de débito
e indenização por dano moral ajuizada pela apelada.
Sustenta o apelante, em síntese, que a
apelada possui débito em aberto no valor de R$16.910,50,
que corresponde ao parcelamento do aparelho, bem como a
multa prevista por quebra de contrato, sendo o apontamento aos cadastros de proteção ao crédito
exercício de um direito. Discorre sobre a legalidade da
multa pela quebra de fidelidade. Alega que é incabível
indenização por dano moral e que quantum fixado se
mostra elevado. Depois de citar julgados aplicáveis ao
caso, pede acolhimento do recurso(fls. 177/197).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.214/220), anotado o preparo (fls. 198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003534-76.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto Voto no41199
E/AL/D/O/V/S
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de rescisão
de contrato c.c. declaratória de inexistência de débito e
indenização por dano moral sob alegação de falha na
prestação dos serviços e cobrança indevida.
Alega a autora que contratou junto à ré 10
linhas telefônicas que passaram a ter problemas e que
mesmo após o cancelamento do contrato recebeu cobranças
por serviços não prestados, além de ter sido negativada
nos órgãos de proteção ao crédito.
A ré, em defesa apresentada esclarece que
o débito refere-se a linhas habilitadas, além de multa
pela rescisão do contrato que feriu a clausula de
fidelidade.
Para corroborar suas alegações a ré anexa
o documento de fls. 79, datado de 22/07/2014, pelo prazo
de 24 meses referente à contratação de 19 linhas
telefônicas, 5 aparelhos e 14 cartões.
O documento de fls. 30 indica que o
contrato firmado com a ré foi cancelado por falta de
pagamento das parcelas de agosto, setembro, outubro e
novembro, em 25.11.2016.
O documento de fls. 114 e seguintes
trazidos pela ré indicam a contratação de 9 linhas e
portabilidade de 1 linha, em dezembro de 2015 e 10 chips,
sem contratação de qualquer aparelho.
Já o relato de fls. 32/38 revela que desde
fevereiro de 2016, a autora estava tendo problemas com as
faturas, bem como a prestação dos serviços.
Anota-se que todas as ligações feitas à ré
estão datadas e com números de protocolo e nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003534-76.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto Voto no41199
E/AL/D/O/V/S
atendente, não tendo sequer sido impugnado pela ré.
Não restou bem esclarecido pela ré como
surgiram os valores cobrados, nem tampouco a regular
prestação dos serviços.
A prova no caso era da ré, por força do
artigos 373, II, do CPC.
Daí porque, a negativação do nome da
autora se deu de forma ilícita o que era o dano moral in
re ipsa.
Logo, inegável a ocorrência de dano moral
no caso, impõe-se como tarefa apenas apurar o justo valor
para a indenização buscada.
Como
se
sabe
perante
o
ordenamento
jurídico pátrio, o valor da indenização por danos morais
é feito por arbitramento judicial, sendo de natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação do
valor, devem ser levadas em conta a condição econômica
das partes, a extensão e gravidade dos danos e, ainda, a
intensidade de culpa do ofensor. O valor deve ainda ser
suficiente para desestimular a reincidência.
Assim,
levando-se
em
conta
essas
diretrizes, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 fixado na
sentença se mostra correto e está em consonância com os
parâmetros utilizados por esta C. Câmara julgadora, além
de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Na esteira desse entendimento, tem-se que
a sentença deu justa e adequada solução ao litigio,
merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR